Tribunal: TJDFT
Processo: 0741509-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO ALEGADAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ARGUMENTOS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO RECURSAL. MÁCULA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. MEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS MERCANTIS EXERCIDA POR PESSOA JURÍDICA. REPRESENTANTE. RETRIBUIÇÃO DEVIDA QUANDO ADIMPLENTE O COMPRADOR. DIREITO INEXISTENTE AO RECEBIMENTO DE COMISSÕES PAGAS COM ANTECIPAÇÃO QUANDO NÃO REALIZADO O PAGAMENTO DOS PEDIDOS OU PROPOSTAS. CLÁUSULA DEL CREDERE. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA PARA O CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO DEVIDA DA COMISSÃO ADIANTADA PELO NEGÓCIO COM PAGAMENTO NÃO REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar. Nulidade da sentença. Não se confundem decisão sucinta e decisão maculada por ausência de fundamentação, tampouco há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador apresenta motivo suficiente para dar solução à lide. Incabível, ainda, atribuir a pecha de nulidade por ausência de fundamentação à sentença que, segundo o apelante, encerra decisão contrária à prova dos autos, porque se trataria, se mácula houvesse, de error in judicando, não de error in procedendo a justificar a pretendida cassação do julgado. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Representação comercial autônoma. Atividade regida pela Lei n. 4.886/1965. A mediação para realização de negócios mercantis se faz pelo agenciamento de propostas ou pedidos que faz o representante, pessoa física ou jurídica, ao representado para contratação de seus serviços por terceiro. Nos termos do parágrafo 1o do art. 33 da Lei no 4.886/196, “Nenhuma retribuição será devida ao representante comercial, se a falta de pagamento resultar de insolvência do comprador, bem como se o negócio vier a ser por ele desfeito ou for sustada a entrega de mercadorias devido à situação comercial do comprador, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a liquidação”. Logo, tem direito o representante comercial a retribuição pecuniária (comissão) quando efetivado o pagamento dos pedidos ou propostas que intermediou.
3. Em havendo antecipação do pagamento das comissões ao representante, devida será a devolução ao representado da retribuição pecuniária recebida se não for quitada a obrigação de pagamento assumida pelo terceiro em cumprimento ao negócio intermediado. Hipótese em que não se configura a sistemática prevista na chamada cláusula del credere, que permite a responsabilização do representante pelo desconto dos valores de comissões ou vendas quando a venda ou transação não for paga, for cancelada ou for desfeita, o que torna o representante comercial solidariamente responsável pela transação, como se fosse garantidor do negócio intermediado, conforme admite a regra do art. 698 do Código Civil. Situação que não afronta a regra do art. 697 do Código Civil, a qual estabelece a irresponsabilidade presumida do comissário ou representante comercial.
4. A comprovada antecipação do pagamento de comissões afasta a afirmada ilegalidade dos descontos efetuados pela representante ré/apelada de adiantamentos feitos por negócios não concretizados, em especial porque não comprovado ter ela incorrido em culpa pela não realização dos negócios.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Honorários majorados.